Tribunal: STF
Processo: HC 261261
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 20).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[os] pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão” (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/4/2021 – grifei). Mas, apesar desse entendimento consolidado, não há óbice ao recebimento do pedido de reconsideração como agravo regimental.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILGEALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 225.626 Rcon/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/4/2023 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de reconsideração recebido como agravo de instrumento. 3. Condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dedicação do réu à atividade criminosa. 4. Pedido de absolvição de associação para tráfico e aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Impossibilidade. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 233.962 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/2/2024 – grifei).  



    Pois bem. Estabelece o art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que o Relator “[...] poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto” (grifei). No caso, ao protocolar este agravo regimental, a defesa cuidou de colacionar, a estes autos, cópia do inteiro teor ato coator, justamente o documento faltante e motivador do anterior não conhecimento do writ. Assim, por ter sido sanado esse óbice, reconsidero a decisão anteriormente proferida e analiso esta impetração.  



    Este habeas corpus foi impetrado por Marielle Nunes Barcelos, em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.029.607/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARIELLE NUNES BARCELOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.25.250479-0/000. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pelo crime de injúria, com sentença transitada em julgado em 10/2/2025, para pagamento de prestação pecuniária de um salário-mínimo. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 8):



    “HABEAS CORPUS – INJÚRIA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL – ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus, em regra, não é a via adequada para a modificação de condenação transitada em julgado, existindo, para tal fim, a ação de revisão criminal, disciplinada pelo art. 621 do CPP. 2. Writ não conhecido”.



    No presente writ, alega que sua condenação foi baseada em prova ilícita, uma vez que os prints utilizados não possuem autenticidade e foram manipulados, conforme parecer técnico. Sustenta que a condenação sem provas válidas configura constrangimento ilegal. Aduz que o habeas corpus não pretende o reexame de prova, mas sim a valoração da validade da prova, o que é admitido no julgamento do writ.



    Argui que a suspensão dos direitos políticos da paciente, devido à condenação, está impedindo sua matrícula em curso de especialização. Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que o HC n. 2504790-25.2025.8.13.0000 seja conhecido e determinado seu prosseguimento para julgamento do mérito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Alternativamente, requer a absolvição da paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, em relação à prática do suposto delito de injúria.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso.



    Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a suposta ilicitude das provas utilizadas para a condenação, limitando-se a afirmar que a matéria deveria ser discutida em sede de revisão criminal. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Por fim, registra-se a inviabilidade da pretensão da defesa, de se determinar que a Corte de origem analise o remédio constitucional lá impetrado, pois a questão nele deduzida não pode ser apreciada na via escolhida, por demandar o exame aprofundado de provas, porquanto tal ação constitucional é cabível somente na hipótese em que a flagrante ilegalidade pode ser demonstrada de plano, o que não é o caso dos autos. A propósito, vejam-se os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 22 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    25. Ante todo o exposto, diante do constrangimento ilegal imposto, condenação com base exclusivamente em prints, requer: LIMINARMENTE, a suspensão da execução da pena, até o julgamento final do Writ; 26. No mérito ou de Ofício, requer seja concedida a ordem para anular a condenação imposta e absolver a paciente, com base no parecer técnico que comprova a ausência de autenticidade dos prints e outros elementos exigidos pela Lei Federal nº 13.964/2019, e fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, e princípio da presunção da inocência. 27. No mais, requer a gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 e ss, do NCPC, por ser a impetrante estudante, em cursos de especialização. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 988.155/PB (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator